Tribunal: TJES
Processo: 0009433-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009433-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIANA LAHUD JUNGER e outros

APELADO: HAYLSON LOBO JUNGER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ARROLAMENTO DE IMÓVEL PARA FINS DE SOBREPARTILHA
.

ARGUMENTOS D
AS
EMBARGANTE
S

DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente por ter sido esclarecido que toda a documentação acostada ao processo não seria suficiente para indicar que o imóvel litigioso pertenceria ao patrimônio do
de cujus
, obstando a sua sobrepartilha em favor das recorrentes, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
O voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar os motivos pelos quais refutou a alegação de eventual nulidade do processo por cerceamento de defesa.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
or

Heliana Lahud Junger
e
Denise Lahud Junger

contra
v. acórdão (
ID
9136606
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelas

embarga
nte
s

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos da ação
de sobrepartilha
proposta pel
as
recorrente
s, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação
da existência de direitos aquisitivos pelo
de cujus

(Haylson Lobo Junger) d
o único bem
indicado nesta oportunidade

e não incluído na ação de arrolamento em apenso (nº 0026147-08.2009.8.08.0048)

que havia sido proposta pela viúva Ivonete Maria Binow.

Nas razões recursais, alegam as embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de esclarecer se as cópias dos processos administrativos nº 237.1520/2001 (desapropriação) e nº 81.202/2011 (retrocessão), onde dispõe que o município de Serra desapropriou o imóvel em análise para implementação de projeto de uma rodovia e, posteriormente, fez a retrocessão do bem para os particulares expropriados, de forma que a posse daquela área permaneceu com o requerido Haylson Logo Junger e a empresa EMEC – Obras e Serviços Ltda., eram suficientes para comprovar que aquele bem integra o patrimônio do
de cujus
, podendo ser objeto da ação de sobrepartilha;
ii)
a própria viúva Ivonete Maria Binow reconheceu que o imóvel localizado na Chácara nº 181, Rua nº 2, em Jardim Limoeiro, distrito de Carapina, município de Serra-ES, inscrito na matrícula nº 525, folha 1, Livro nº 2-C, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Primeiro Ofício de Serra-ES, não foi incluído na relação de bens a ser partilhado;
iii)
deveria garantir a oportunidade na produção de outras provas admitidas por lei, em prestígio ao princípio do livre acesso a justiça.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também
não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta
, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelas embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente por ter sido esclarecido que toda a documentação acostada ao processo não seria suficiente para indicar que o imóvel litigioso pertenceria ao patrimônio do
de cujus
(Haylson Lobo Junger), obstando a sua sobrepartilha em favor das recorrentes, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

As embargantes não se conformam com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utilizam a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz em a s mesma s tese s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
, inexistindo qualquer questão a ser esclarecida relacionada as provas constantes nos autos ou que poderiam ter sido produzidas.

Aliás, o voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar os motivos pelos quais refutou a alegação de eventual nulidade do processo por cerceamento de defesa, esclarecendo que
“
ao contrário do alegado pelas apelantes no sentido que não teriam tido oportunidade de comprovar a propriedade do imóvel arrolado na demanda por outros meios previstos em lei, o atendo exame do caderno processual revela que
o magistrado condutor do feito concedeu 02 (duas) oportunidades para as recorrentes demonstrarem que o bem indicado integraria o patrimônio do autor da herança
, explicitando, ainda, que isto poderia ser feito mediante juntada da certidão de inteiro teor e de matrícula atualizada do imóvel ou por meio da comprovação da existência de direitos aquisitivos sobre o bem (contrato de compra e venda, escritura pública, etc.), tendo as apelantes optado por afirmar que a demonstração da propriedade do imóvel
já teria sido feita
pela juntada das cópias dos processos administrativos de desapropriação e retrocessão da área realizados pelo município de Serra-ES e da Escritura de Compra e Venda do direito de posse de parte do terreno pela pessoa jurídica EMEC – Obras e Serviços Ltda”
.

E completou asseverando que
“
como as apelantes tiveram 02 (duas) oportunidades para comprovarem que o imóvel cuja sobrepartilha pretendem integraria o acervo da herança deixada pelo de cujus e optaram por
conclu
ir
que os documentos que já tinham sido acostados aos autos por elas eram suficientes para tanto,
resta inviável acolher a pretensão recursal de nulidade da sentença
por afronta aos postulados do acesso à Justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), restando, agora, aferir se foi acertado o convencimento formado pelo juízo a quo a respeito dos referidos elementos probatórios constantes nos autos serem suficientes, ou não, para demonstrarem
que aquele bem integraria o acervo patrimonial do
autor da herança
”
.

Além disso, o voto condutor do acórdão embargado também indicou os motivos pelos quais as provas acostadas aos autos pelas embargantes não são suficientes para demonstrar que o imóvel litigioso não pode ser, ao menos por ora, objeto de sobrepartilha da herança do
de cujus
(Haylson Lobo Junger), vejamos:

O inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como também quais as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros e efetuar a sua transferência por meio da partilha. Já a sobrepartilha acontece quando após o término do processo de inventário, os inventariantes pretendem que outros bens que integram a herança do
de cujus
e que, por razões diversas, ficaram de fora da primeira partilha sejam objeto de uma nova partilha, procedimento este que segue as mesmas regras do processo de inventário, consoante o disposto no art. 2.022 do Código Civil
2
.

Na hipótese, diante da litigiosidade existente entre as herdeiras em relação a um imóvel no qual a viúva do
de cujus
permanece habitando e justamente por não se encontrar a propriedade devidamente regularizada em nome do falecido, as herdeiras optaram por não incluí-lo no processo de arrolamento em apenso (nº 0026147-08.2009.8.08.0048) e acordaram em vendê-lo, todavia a animosidade entre elas não permitiu o alcance do êxito desta pretensão, razão pela qual foi proposta a presente ação de sobrepartilha, com base no art. 2.021 do Código Civil
3
, na qual se busca especificamente a partilha da propriedade do imóvel localizado na Chácara nº 181, Rua nº 2, em Jardim Limoeiro, distrito de Carapina, município de Serra-ES, inscrito na matrícula nº 525, folha 1, Livro nº 2-C, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Primeiro Ofício de Serra-ES, entre todas as herdeiras – 03 (três) filhas e a viúva.

O inventário e, consequentemente, a sobrepartilha, impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784 do CC/02
4
), que se transmite a seus herdeiros no exato momento da morte, ficção jurídica esta intitulada princípio da
saisine
. O que se busca partilhar no inventário/sobrepartilha é a herança do extinto, a qual se constitui no conjunto de bens, direitos e obrigações que compunham o seu patrimônio, isto é, que sejam economicamente avaliáveis. Nesse sentido, leciona o renomado civilista Silvio de Salvo Venosa que
“(...)
a herança entra no conceito de patrimônio. Deve ser vista como o patrimônio do de cujus. Definimos patrimônio como o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes a uma pessoa. Portanto, a herança é o patrimônio da pessoa falecida, ou seja, o autor da herança. O patrimônio transmissível, portanto, contém bens materiais e imateriais, mas sempre coisas avaliáveis economicamente.”
5
.

Como, no caso, o autor da herança não possuía o registro do título translativo no Registro de Imóveis em relação ao imóvel que se pretende partilhar nesta oportunidade, ou seja,
não consta na matrícula do bem do cartório extrajudicial como sendo o seu atual proprietário registral
, somente seria possível atender a pretensão das herdeiras de partilhar a referida propriedade neste processo se tivesse sido demonstrado eventual direito aquisitivo existente sobre ele.

Isto porque, a jurisprudência nacional tem entendimento consolidado no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos aquisitivos da propriedade imobiliária, isto é, os direitos que nascem a partir do título translativo citado no art. 1.245 do Código Civil
6
, quando o autor da herança não tiver providenciado o registro formal da aquisição do bem imóvel junto ao cartório extrajudicial competente.

Ocorre que, muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar amplo contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil
7
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.”
(AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018, STJ), bem como que
“
O CPC determina que as questões decorrentes do inventário ou da partilha que demandarem 'alta indagação' ou 'dependerem de outras provas' sejam remetidas aos meios ordinários.”
(REsp 1438576/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014, STJ).

De maneira mais didática e definindo bem a competência do juízo do inventário, a renomada doutrinadora Maria Berenice Dias leciona que
“
o processo de inventário precisa ser célere. [...] Cabe ao juiz do inventário decidir não só as questões de direito, mas também as questões de fato (CPC 984). Por mais intrincado que seja o tema a decidir, se a prova documental é suficiente, não pode o juiz esquivar-se de decidir nos próprios autos. A possibilidade de remeter as partes às vias ordinárias tem cabimento quando a controvérsia demandar alta indagação ou depender de dilação probatória. A natureza do direito controvertido é que vai apontar não só a demanda cabível, mas também o juízo competente”
8
.

Dessa forma, ainda que se trate de questão intrincada, se os fatos estiverem devidamente demonstrados, deverá ser resolvida no juízo do inventário, e não na via ordinária, a qual deve ficar reservada para as hipóteses em que a matéria demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário ou que necessite de um juízo de cognição profundo no qual se assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa de um possível terceiro que possa vir a ser prejudicado.

Partindo dessa premissa, o atento exame do caderno processual
não permite chegar a conclusão diversa da obtida pelo juízo
a quo
, pois
os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar que o autor da herança detinha direito de propriedade sobre o imóvel cuja sobrepartilha as herdeiras apelantes pretendem
.

Conforme bem exposto na sentença objurgada, a certidão de matrícula do imóvel arrolado indica que a última aquisição do bem se deu pela
pessoa jurídica
Beija Flor Nutriente Ltda.
, em 18/05/1978, cujos sócios no ato da celebração deste negócio jurídico eram Haylson Lobo Junger, ora extinto, e Tarcísio José Lahud – fls. 74/79 e 186. Assim, ao contrário do alegado pelas apelantes, as provas constantes nos autos indicam que
a propriedade registral do imóvel arrolado é da mencionada pessoa jurídica
, inexistindo qualquer elemento de prova que indique a sua transferência, a qualquer título, exclusivamente para o
de cujus
Haylson Lobo Junger, sendo certo que aquela empresa possui outros sócios que obstam, até mesmo, algum tipo de confusão patrimonial que poderia haver entre as figuras do sócio e da pessoa jurídica.

Do mesmo modo, a análise dos processos administrativos que tramitaram no município de Serra-ES em relação ao imóvel arrolado pelas apelantes também não permite extrair nenhuma informação que o autor da herança em algum momento obteve eventual direito aquisitivo daquela propriedade.

Isto porque, o município de Serra-ES, naqueles procedimentos administrativos mencionados pelas recorrentes, declarou de utilidade pública uma extensa área na qual estava abarcada parte do imóvel arrolado nesta demanda, tendo sido realizado acordo junto ao extinto Haylson Lobo Juger e com a sociedade empresária EMEC – Obras e Serviços Ltda. – que adquiriu, em 30/11/2006, 50% (cinquenta por cento) do
direito possessório
do imóvel dos outros sócios da empresa Beija Flor Nutriente Ltda. (fls. 149 e 190/191) –,
possuidores da área
, para o pagamento do valor aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), de forma que, segundo as palavras da Procuradoria Municipal,
“o negócio jurídico celebrado pautou-se na
indenização da posse legítima ou de boa-fé porquanto o imóvel de matrícula nº 525 é de propriedade da pessoa jurídica de direito privado Beija Flor Nutriente Ltda.
, como atesta a Certidão de ônus reais expedida pelo Cartório do 1º Ofício”
– fls. 147/151.

Como se vê, os citados processos administrativos que tramitaram no município de Serra-ES apenas revelam que o autor da herança jamais foi o proprietário registral do imóvel arrolado e que a eventual posse de boa-fé que teria exercido em alguma oportunidade foi objeto de “desapropriação” pelo ente municipal, que efetuou o respectivo pagamento de uma quantia a título de indenização pelo direito possessório que teria de metade do imóvel arrolado, de modo que
por ocasião do seu óbito não detinha nenhum direito de propriedade ou possessório sobre aquele bem
, principalmente porque a retrocessão efetuada pela municipalidade, com a “devolução do direito possessório” a viúva do extinto e a empresa EMEC – Obras e Serviços Ltda., mediante a restituição atualizada do montante que havia sido pago – fls. 162/235 –, somente ocorreu em 2012, anos após o falecimento do autor da herança.

Nesse contexto, mesmo perfilhando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos aquisitivos da propriedade e de direitos possessórios sobre bens imóveis que não se encontram devidamente escriturados em nome do falecido (art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC/15)
9
, a inclusão destes direitos no acervo patrimonial do autor da herança somente é possível no processo de inventário/sobrepartilha se houver demonstração inequívoca que o bem pertencia ao extinto seja na condição de proprietário informal ou de possuidor, situações estas não aferíveis por meio das provas produzidas nesta demanda.

Deste modo, em que pese o inventário seja mecanismo útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade,
o caderno processual formado neste processo de sobrepartilha não permite concluir que o
de cujus
tivesse quaisquer desses direitos no momento de seu falecimento
, na medida em que não figura como proprietário no registro da matrícula do bem, não apresentou nenhum documento relacionado à aquisição da propriedade e havia recebido indenização de ente municipal para ceder a sua posse da área para o Poder Público, que somente foi devolvida anos após seu óbito e para sua viúva, impossibilitando, ao menos nesta oportunidade e neste feito, que à mencionada chácara seja arrolada para sobrepartilha em favor das apelantes e demais herdeiras, pois se trata de questão de alta indagação que necessita de outras provas para ser esclarecida em procedimento adequado nas vias ordinárias, atraindo a regra disposta no art. 612 do Código de Processo Civil
10
.

De fato, o inventário não se presta para a discussão de questões de alta indagação, de forma que, como a propriedade registral, os direitos aquisitivos e a posse do imóvel pelo extinto no momento de seu falecimento não estão plenamente demonstrados neste procedimento, a matéria deverá ser discutida na via própria, não havendo, assim, bem a ser objeto da sobrepartilha pretendida pelas apelantes,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015).

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que toda a matéria referente a inexistência de cerceamento de defesa e de impossibilidade de sobrepartilha do bem imóvel indicado pelas embargantes foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelas próprias embargantes naquelas razões recursais.

As embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo as embargantes buscarem reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

3
Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

4
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

5
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 12. ed. v. 7. São Paulo: Atlas, 2012. pg. 7.

6
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

7
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

8
DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. pg. 539.

9
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

10
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.